Tribunal: TJSP
Processo: 2324943-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ação acidentária – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determina comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito da ação – Flexibilização do rol de hipóteses de cabimento do recurso (artigo 1.015 do CPC), nos moldes do Tema 988 do C. STJ, pertinente, inclusive, em atenção à economia e à duração razoável do processo – Conhecimento – Exigência dispensável,

Ementa:
Ação acidentária – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determina comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito da ação – Flexibilização do rol de hipóteses de cabimento do recurso (artigo 1.015 do CPC), nos moldes do Tema 988 do C. STJ, pertinente, inclusive, em atenção à economia e à duração razoável do processo – Conhecimento – Exigência dispensável, no caso concreto – Existência de auxílio-doença pregresso, concedido e depois cessado, que equivale, portanto, à alta médica administrativa – Pretensão resistida configurada, independente da época da cessação do auxílio-doença anterior – Atual posicionamento da Câmara – Prosseguimento da ação que se tem por imperativo – Decisão reformada.

Dou provimento ao recurso.